Tribunal: TJDFT
Processo: 0706434-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA. CPC. ART. 300. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de autorização do depósito, em Juízo, do valor alusivo às parcelas vincendas da obrigação de pagar estabelecida entre as partes, com o intuito de ver afastada a aplicação dos respectivos encargos de mora.
2. A despeito do teor das alegações articuladas pela agravante nota-se que o presente caso demanda a produção de provas e a instauração do contraditório, o que se afigura incompatível com o Juízo de cognição sumária aplicável às tutelas antecipadas.
3. Também não está demonstrado o preenchimento do requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, notadamente porque não são aplicados os encargos de mora sobre o valor alusivo a obrigação pendente de vencimento. 3.1. Ainda a respeito desse último ponto, ressalte-se que um dos itens do pedido deduzido na origem refere-se exatamente à declaração de inexistência do débito, inclusive em relação aos eventuais encargos de mora respectivos. Não está devidamente justificada, portanto, a necessidade de exame dessa questão em momento anterior ao proferimento da sentença.
4. O exame, por meio do presente agravo, de questões que não foram previamente analisadas pelo Juízo singular caracterizaria indevida supressão de instância.
5. A ausência de verossimilhança e de caracterização de situação urgente, além de ter obstado a antecipação da tutela recursal impede também o deferimento da tutela antecipada perseguida na origem, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.
6. Recurso conhecido e desprovido.